Tribunal: TJDFT
Processo: 0756488-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0756488-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUA DIARLYS TARGINO DA SILVA IMPETRANTE: MATEUS DUARTE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Aprecio o pedido de liminar na qualidade de relator eventual, devido ao afastamento do em. Des. Jair Soares no período de 7 a 9/1/2026 (ID 79955921). Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MATEUS DUARTE DE SOUSA em favor de KAUÄ DIARLYS TARGINO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0748769-52.2025.8.07.0001. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 11/9/2025, na residência do corréu Isaac Roberto Reis Duarte Costa, acusado do crime de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. Alega que não há razão para manter o paciente segregado, pois ele confessou ser usuário de drogas, e não traficante; é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e 18 anos de idade, bem como não há elementos que indiquem sua periculosidade. Sustenta, com base em julgados do STJ, que a quantidade de maconha apreendida em poder do paciente, cuja destinação para consumo é alegada, não representa o abalo social exigido para justificar a prisão preventiva, sendo insuficiente a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas. Assevera, ademais, que o paciente está preso há 99 (noventa e nove) dias, sem reavaliação da segregação cautelar, em flagrante violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Reforça a tese de ausência dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma, pontuando, ainda, a ausência de contemporaneidade, a ofensa ao princípio da homogeneidade, considerando a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, e o cabimento da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pela aplicação do art. 580 do CPP, a fim de que o paciente seja também beneficiado com alvará de soltura, tal como a corré Maria Luisa. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, exceto o monitoramento eletrônico, com base no princípio da intervenção mínima cautelar e da progressividade das medidas. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica no caso. As alegações da defesa, quanto à desnecessidade da prisão preventiva do paciente, foram devidamente rechaçadas pela autoridade coatora, conforme se infere do ato coator juntado no ID 79822924, que cumpre, a contento, os requisitos da fundamentação, de que trata o art. 93, IX, da CF e o art. 315 do CPP. Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, ‘para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, é suficiente a fundamentação no sentido de que os requisitos previstos no art. 312 do CPP ainda se fazem presentes’, como ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC n. 730.759/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 19/5/2022). A motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ademais, o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo ser provocado para reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6581 e 6582, que se alinha ao já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, como intérprete maior da legislação infraconstitucional. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E RECURSOS. AGRAVANTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A TRINTA E TRÊS ANOS DE PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) IV - É reiterada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o mero atraso na revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica, automaticamente na ilegalidade da prisão. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 783.227/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.) Frise-se que a prisão preventiva de Kauã foi decretada em 13/9/2025 (ID 249843709 dos autos de origem) e a revisão, após provocação da defesa, ocorreu em 17/12/2025, apenas 4 (quatro) dias além do prazo assinalado na lei. Quanto ao pedido de extensão do benefício concedido à corré Maria Luisa, a defesa direciona a este tribunal, sem ter apresentado, antes, ao juízo, o que acarreta supressão de instância, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Após, à conclusão do em. Relator originário. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2026 13:49:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator